Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733404-97.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIDAL FERREIRA AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO VIDAL FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR e MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES: “Cuida-se de Petição ID 101092212 requerendo a condenação do devedor Fernando Vidal Ferreira por litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, em patamar máximo, e a imposição da multa diária por descumprimento da decisão 94795873. Alega o Exequente, em síntese, que a) a decisão id. 98667388 reconheceu a fraude que vem sendo apontada pelos exequentes há anos, mas que somente agora se pode demonstrar cabalmente; b) que os interessados Irany Gomes e Marilene Alcântara foram representados pelo mesmo advogado que o executado Fernando Vidal, o Dr. João Bosco Boaventura, OAB/GO 9.012; c) que o comportamento ora denunciado se amolda perfeitamente ao conceito de litigância de má-fé, vez que o devedor Fernando e seus cúmplices não poupam esforços para embaraçar a execução da dívida, agindo dolosa e temerariamente; d) que os obstáculos criados abarcam a ocultação de patrimônio, a oposição injustificada ao bom andamento do processo e a apresentação de recursos e manifestações protelatórias; e) as próprias decisões deste d. juízo (id. 98667388 e 94795873) reconheceu a fraude perpetrada pelo devedor Fernando e os interessados Irany e Marilene, na tentativa de burlar as ordens judiciais e ocultar patrimônio. Intimado a manifestar-se, o Executado quedou-se silente. É o breve relato. Assiste razão o Exequente. Primeiramente, cumpre trazer à análise o teor das decisões proferidas por este juízo e que servem de argumento principal do Exequente para a condenação do Executado. A decisão de ID 94795873 deferiu a penhora dos valores a serem pagos por Marilene Mesquita Alcântara e Irany Domingos Gomes a Fernando Vidal Ferreira conforme contrato de compra e venda de imóvel juntado no ID no 94741358, e caso já tivesse ocorrido o pagamento, deveriam comprovar nos autos a efetivação do mesmo, em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00. Ou seja, a decisão buscou efetivamente garantir, por meio da penhora, o crédito do Exequente, diante da possibilidade de valores a serem auferidos pelo Executado. Ocorre que os terceiros interessados acima mencionados, prováveis compradores do imóvel localizado na SHIS QI 25, Conjunto 09, no 20, (antigo-Lote 20 da QI 9/9, do SHI/SUL), Lago Sul, Brasília/ Distrito Federal, não comprovaram o pagamento do valor do imóvel, se limitando a informar através de petição 95739975 que efetuaram somente parte do pagamento em dinheiro ao executado. A questão foi analisada pela Decisão de ID 98667388 que concluiu: Consta no instrumento de compra e venda, juntado pelos Exequentes, datado de 04/06/2021, que o vendedor FAYED ANTOINE TRABOULSI cedeu os direitos sobre o imóvel aos interessados MARILENE MESQUITA ALCANTARA e IRANY DOMINGOS GOMES. Acontece que no contrato de locação de ID no 86126626, com vigência de 20/05/2018 a 19/05/2021, já consta como locadora MARILENE MESQUITA ALCANTARA em data anterior ao instrumento de compra e venda. Ocorre que os interessados jamais utilizaram como argumento de defesa serem detentores de posse velha o que justificaria a interessada Marilene constar como locadora no documento de ID no 86126626. Assim, ainda que interessados sejam pessoas alheias a presente relação processual, são evidentes a tentativa em burlar o pagamento dos Exequentes, determino o cumprimento da decisão de ID no 94795873 em 5 dias, sob pena de multa diária a contar da referida decisão. Em seguida, a Decisão de ID 100954234 salienta que: “como não houve comprovação do pagamento da integralidade do preço da compra e venda, de modo a não restar perfectibilizado o negócio jurídico, determino a penhora dos direitos de posse do imóvel a que faz jus o executado e, por conseguinte, a penhora de todos os frutos que deles decorram, inclusive, os alugueis pagos a Marilene e Irany, na forma do artigo 835 e seguintes do Código de Processo Civil e seguintes.” Dito isso, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte. Os interessados trouxeram ao processo no ID 95739983 uma declaração do Executado datada de 04 de junho de 2021 afirmando que recebeu a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de pagamento inicial pelo imóvel situado na SHIS QI 25, Conjunto 09, no 20, (antigo-Lote 20 da QI 9/9, do SHI/SUL), Lago Sul, Brasília-Distrito Federal, conforme o Contrato de Compra e Venda datado de 04/06/2021. Conforme já analisado na Decisão de ID 98667388, os interessados não se incumbiram de justificar como a interessada Marilene consta como locadora do mesmo imóvel no documento de ID no 86126626 em período muito anterior à celebração do contrato de compra e venda. Intimado a se manifestar, o Executado não apresentou defesa ou qualquer justificativa razoável, fazendo perpetuar o entendimento pela fraude a presente execução já constatada na Decisão de ID 98667388, realizando negócios jurídicos ocultos e temerários com terceiros a fim de embaraçar o cumprimento das decisões deste processo. A atitude contraditória do Executado viola a boa-fé objetiva processual (art. 5o do CPC), norma fundamental do processo civil. Dessa forma, tenho que a conduta do Executado o configura como litigante de má-fé, considerando que houve a alteração da verdade dos fatos ao forjar um contrato de compra e venda sobre o único bem passível de fazer valer o crédito do Exequente, de modo a buscar vantagens pessoais indevidas e prejudicar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 80, II do CPC. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 17, II, DO CPC. ALTERAR VERDADE DOS FATOS. VANTAGEM INDEVIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARTIGO 18 DO CPC. 1 - À PARTE QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS BUSCANDO VANTAGENS PESSOAIS INDEVIDAS É PASSÍVEL DE LHE SER IMPOSTA PENA DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Acórdão n.254651, 20040111176855EIC, Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, Revisor: HAYDEVALDA SAMPAIO, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/09/2006. Pág.: 106). Diante disso, reputo o Executado litigante de má-fé e imponho-lhe multa de 10 % do valor da causa do cumprimento de sentença. Nesse mesmo sentido, a aplicação da sanção processual prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC, somente pode ocorrer nas situações em que o Executado, de forma comissiva, frauda a execução, dificulta ou embaraça a realização da penhora, resiste injustificadamente às ordens judiciais, procura esconder ou desviar bens, com o objetivo de frustrar a execução. Ao que se verifica, nesta situação houve atuação de forma dolosa e intencional, uma vez que a parte Executada celebrou contrato de compra e venda com terceiros interessados cujo objeto trata-se de bem passível de solver o crédito do Exequente, deixando de comprovar o recebimento do pagamento, e sem esclarecer os motivos dos direitos possessórios do bem já terem sido transmitidos a terceiros interessados desde 2018, já que atuavam como locadores do imóvel. Nesse contexto, se a parte, ciente das obrigações impostas por sentença, deixa de cumprir a decisão judicial e de apresentar escusa legítima pela omissão, acaba por frustrar o direito legítimo do credor, além de produzir manifesto desafio ao poder judicante enquanto garantidor e executor da vontade da Lei. Ante o exposto, aplico multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, praticado pelo Executado, em virtude de se opor maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos e dificulta ou embaraça a realização da penhora dos direitos sobre o imóvel em discussão. Por fim, aplico a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Executado por descumprimento da decisão 94795873, contados da respectiva intimação para cumprimento até a data de prolação da decisão de ID 100954234 que determinou a penhora dos direitos de posse sobre o imóvel e dos alugueres decorrentes. Preclusa a presente decisão, fica a parte Exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito Quanto ao Agravo de Instrumento de ID 103657802, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se por 5 (cinco) dias contados da conclusão do agravo ao relator (inteligência do artigo 1.019, inciso I, do CPC). Após, diligencie e certifique a Serventia eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso, voltando-me conclusos.” O Agravante sustenta que os Agravados tentam se locupletar ilicitamente, uma vez que venderam o mesmo imóvel duas vezes e não quitaram as dívidas pendentes, inclusive IPTU. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar as multas aplicadas. Preparo recolhido (IDs 30036166 e 30036167). É o relatório. Decido. Em princípio a litigância de má-fé foi corretamente identificada na r. decisão agravada. As circunstâncias da alienação do imóvel indicam que o Agravante falta com a verdade e com isso prejudica a efetividade da execução, contexto dentro do qual se justifica, ante a configuração da hipótese de litigância de má-fé do inciso II do artigo 80, a sanção prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. A parte “deve comportar-se de acordo com a boa-fé” e cooperar “para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, segundo prescrevem os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Em especial, tem o dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade” e de não “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, nos termos do artigo 77, inciso I, e 80, incisos II e V, da Lei Processual Civil. O comportamento do Agravante desatendeu, à primeira vista, a essas balizas éticas do processo, tendo em vista que manipulou a realidade dos fatos com o objetivo de fraudar a execução. A penalidade do artigo 774 do Código de Processo Civil também se revela, no plano da cognição sumária, compatível com a conduta processual do Agravante. Com efeito, o Agravante tem agido fora das fronteiras legais do processo ao praticar atos que empecem injustificadamente a execução e por isso traduzem, neste juízo de cognição superficial, ato atentatório à dignidade da justiça. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris), indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator